Tribunal: TJDFT
Processo: 0030058-08.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS. ASSIMETRIA ACENTUADA. DANO CONSTATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS ESTÉTICOS NÃO CARACTERIZADOS. ABDOMINOPLASTIA. VIÉS REPARATÓRIO. AUSÊNCIA DE DANOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DOS RÉUS REJEITADOS E EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDO EM PARTE.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Os fundamentos jurídicos atinentes à legitimidade passiva e à responsabilidade civil da clínica ré, culminando na obrigação de reparar os danos materiais causados pela cadeia de prestadores de serviço, encontram-se devidamente delimitados no acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão a esse respeito.
3. A estreita via dos embargos declaratórios não se presta a reanalisar a matéria, ante o inconformismo das partes quanto ao convencimento formado pelos julgadores no que se refere à repartição proporcional e razoável dos gastos, tendo em vista o procedimento cirúrgico em que constatado o dano e aqueles em que houve êxito. Não se constata, portanto, qualquer vício quanto à matéria examinada.
4. O pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais não fora apreciado no acórdão embargado. Contudo, tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não proporcional, a distribuição efetuada na sentença e mantida no julgamento das apelações mostra-se adequada.
5. Embargos de declaração dos réus rejeitados e embargos declaratórios da autora acolhidos em parte somente para integralizar o acórdão.